Tribunal: TJDFT
Processo: 0720411-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0720411-51.2023.8.07.0000 REQUERENTE: CLAYTON LEITE DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O sentenciado CLAYTON LEITE DA SILVA, por intermédio de sua Defesa técnica (Defensoria Pública do DF), ajuizou Revisão Criminal de sua condenação definitiva na ação penal n. 2018.04.1.000024-4 (0000024-20.2018.8.07.0004), da 2a Vara Criminal do Gama, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 155, §§1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal. Sentença condenatória no ID 47087270, pp. 20-26. Acórdão condenatório da 1a Turma Criminal no ID 47087274. Trânsito em julgado definitivo da condenação em 04-fevereiro-2019 (ID 47087272). A Defesa técnica afirmou que o pedido de revisão está amparado no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e pleiteou a reparação da dosimetria da pena do crime de furto, afastando-se a causa de aumento do art. 155, §1o, do Código Penal (repouso noturno). Informou que no curso da execução penal, a defesa postulou o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a majorante prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal não incide no furto em sua forma qualificada (tema 1.087), mas o pleito foi indeferido pelo juízo de origem. Interposto recuso de agravo em execução, negou-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão n. 1684298, da 1a Turma Criminal, que assim restou ementado (ID 47087273): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. TEMA No 1.087 DO STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. FASE DE EXECUÇÃO DA PENA. COISA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Precedentes jurisprudenciais não são equivalentes à lei ou à norma legal dotada de abstração, generalidade, impessoalidade e sujeita ao princípio da legalidade, ainda que se trate de recursos repetitivos com efeitos vinculantes. 2. O inciso I do art. 66 da Lei no 7.210/84 prevê a competência do Juízo de Execução para apreciar o pedido de aplicação de retroatividade de lei penal mais benéfica, não de alteração de entendimento jurisprudencial. 3. A vinculação do precedente fixado no Tema no 1.087 do Superior Tribunal de Justiça é restrita aos processos de conhecimento ainda em curso, não sendo aplicável aos títulos executivos acobertados pelo manto da coisa julgada. 4. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador discorra detalhadamente acerca de cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 5. Agravo desprovido. (Acórdão 1684298, 07011068120238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos da certidão de ID 47089227, os autos foram distribuídos a esta relatoria, por prevenção, às Revisões Criminais números: 0709311-02.2023.8.07.0000 e 0718485-35.2023.8.07.0000, ambas distribuídas no dia 15-março-2023. É o relatório. Decido. Analisando-se detidamente a presente Revisão Criminal observa-se que o presente pedido trata-se de repetição da Revisão Criminal n. 0718485-35.2023.8.07.0000, distribuída anteriormente e que já se encontrada em estágio de tramitação mais avançada (conclusa para a Revisora), tratando-se, portanto de duplicidade de distribuição de mesmo recurso. Note-se que as duas Revisões Criminais são embasadas na mesma petição inicial da Defensoria Pública do Distrito Federal, se referem à mesma decisão do Juízo da Execução (que indeferiu o pedido de aplicação do Tema n. 1087), foram instruídas com as mesmas peças e possuem os mesmos pedidos, sendo configurada a duplicidade, tratando-se o presente recurso de erro de distribuição, razão pela qual não deve ser processado. Sobretudo porque o primeiro recurso distribuído já se encontra em fase mais avançada (concluso para revisão). DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 29 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator